Tribunal: TJES
Processo: 5020118-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020118-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HARIADINAY VALIM GUEDES registrado(a) civilmente como HARIADINAY VALIM GUEDES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Excesso de prazo. Demora na realização de perícia em aparelho celular apreendido. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hariadinay Valim Guedes, denunciada pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, no âmbito da Ação Penal n.º 5000805-21.2024.8.08.0035, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva desde 28/12/2023, especialmente diante do alegado excesso de prazo pela não conclusão de perícia em aparelho celular apreendido desde novembro de 2024. O juízo de origem, contudo, manteve a prisão preventiva, decisão que ora se questiona.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a demora na realização da perícia no telefone celular da paciente configura excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão preventiva; e

(ii) saber se, diante das circunstâncias pessoais da paciente (primariedade, ausência de antecedentes, colaboração e conclusão da instrução oral), seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva da paciente não se fundamenta exclusivamente na mensagem constante de seu aparelho celular, mas em indícios colhidos durante o inquérito policial e corroborados em juízo, especialmente o depoimento da vítima que a reconhece como participante de suposta emboscada premeditada, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

4. A instrução processual ainda não foi formalmente encerrada, pendente a juntada do laudo pericial dos celulares, cuja realização tem sido reiteradamente determinada pelo juízo, que tem cobrado a autoridade policial, inexistindo inércia judicial.

5. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que o excesso de prazo não se aferra por critério aritmético, devendo-se considerar a complexidade do feito, o número de diligências e a movimentação processual. O processo, no caso, não se encontra paralisado.

6. Embora a demora da Polícia Científica seja censurável e sujeita a apuração administrativa, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sobretudo porque a prisão ainda se funda em elementos concretos que demonstram gravidade da conduta e risco à ordem pública.

7. A concessão liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente.

Tese: A demora na realização de perícia, quando o processo apresenta movimentação regular e a segregação cautelar se sustenta em fundamentos concretos e autônomos, não configura excesso de prazo apto a autorizar a revogação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020118-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HARIADINAY VALIM GUEDES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hariadinay Valim Guedes,
denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, fato ocorrido no âmbito da ação penal n.º 5000805-21.2024.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de prisão preventiva por tempo tido como excessivo, sem a conclusão de diligência pericial reputada imprescindível.

Sustenta o impetrante que a paciente encontra-se segregada desde 28 de dezembro de 2023, e que a custódia cautelar vem sendo mantida com fulcro, exclusivo, em indício constante de mensagem de texto, atribuída à acusada, constante no aparelho celular da própria paciente, o qual se encontra apreendido e submetido a exame pericial desde novembro de 2024, por ordem judicial, sem que, até o presente momento, tenha havido cumprimento da medida pela autoridade policial.

As razões recursais indicam que o prolongado decurso temporal para a realização da perícia técnica, aliado à primariedade da paciente, à ausência de antecedentes criminais, à colaboração com a instrução processual e ao fato de que todas as testemunhas arroladas já foram ouvidas, em juízo, retirariam a necessidade da medida extrema, que poderia ser substituída por cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Destaca, ainda, a ausência de iniciativa concreta do juízo de origem, para efetivar o cumprimento da diligência, mesmo após ter reiterado diversas vezes a ordem pericial e advertido quanto à possibilidade de comunicação à Corregedoria da Polícia Civil.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, importa destacar que a prisão da paciente não decorre exclusivamente da referida mensagem contida em seu celular, mas se fundamenta em indícios colhidos durante o inquérito policial e corroborados em juízo, inclusive em audiência de instrução realizada em 20/06/2024, quando prestou depoimento a testemunha Diogo Gomes Miranda, vítima dos disparos de arma de fogo, que declarou expressamente:
“Estava na casa da avó quando recebeu mensagem chamando para encontrar o Marcus Sodré; chegando ao local, reconheceu Marcus e viu uma mulher no carro ao lado, de quem não viu o rosto, mas que depois foi identificada como Hariadinay, pois esta teria trocado mensagens com ele dias antes. Logo em seguida, Marcus sacou a arma e atirou”.

Tais elementos, aliados à apreensão do celular e às mensagens constantes nos autos, ainda que não periciadas até o momento, não afastam, neste juízo inicial, os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do envolvimento da paciente em contexto de suposta emboscada premeditada para execução da vítima, com divisão de tarefas entre os acusados.

Ademais, verifica-se que a instrução ainda não foi encerrada formalmente, estando pendente a juntada do laudo pericial dos aparelhos celulares dos acusados, diligência esta reiteradamente determinada pela autoridade judiciária, inclusive no despacho datado de 17 de novembro de 2025, no qual foi estabelecido novo prazo de 15 dias para cumprimento, com expressa requisição à Polícia Científica do Estado.

Embora a inércia da autoridade policial seja inquestionável e digna de apuração administrativa, não se pode imputar ao juízo processante, neste momento, culpa direta pela demora na conclusão da medida, tampouco se extrai dos autos, por ora, quebra da motivação concreta da segregação cautelar, a qual permanece fundada em fatos objetivos e na suposta gravidade da conduta imputada à paciente, envolvida em tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o grau de complexidade da causa, o número de acusados e a quantidade de diligências pendentes, desde que não se configure inércia injustificada do Estado.

No presente caso, embora haja tempo considerável de custódia cautelar, o processo teve movimentações relevantes, com oitiva de testemunhas, realização de audiência, requerimento de diligência e expedição de ofícios sucessivos, não se tratando de absoluta paralisação dos autos.

Por fim, cumpre lembrar que a concessão liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, devendo ser reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento manifesto, o que não se configura, ao menos de plano, na presente impetração.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.